Tribunal: TJPA
Processo: 0800516-15.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800516-15.2026.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIAO NEVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800516-15.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800120-97.2026.8.14.0045

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:
SEBASTIÃO NEVES DA SILVA

IMPETRANTES: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO CAVALCANTI OAB/PA 34.621 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DE DA COMARCA DE REDENÇÃO - PA (PLANTÃO)

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Sebastião Neves da Silva, contra ato do Juízo da Comarca de Redenção, nos autos do processo nº 0800120-97.2026.8.14.0045, em que foi decretada sua prisão preventiva após prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, tipificado no art. 121-A, § 1º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, em contexto de violência extrema contra a ex-companheira, consistente em asfixia mecânica e golpe de arma branca dirigido à região cervical da vítima. A impetração sustenta motivação abstrata da decisão, rejeição automática das medidas cautelares diversas e violação ao direito à audiência de custódia, com pedido de revogação da segregação ou sua substituição por cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização da audiência de custódia acarreta nulidade apta a ensejar o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente, à luz dos arts. 312 e 313, I, do CPP; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A não realização da audiência de custódia configura nulidade relativa e exige demonstração de prejuízo concreto para o acusado, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

4.

A posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamentação idônea e baseada nos requisitos do art. 312 do CPP, constitui novo título judicial e supera eventual irregularidade ocorrida na fase inicial da custódia.

5.

A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, voltado à garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

6.

O decreto prisional apresenta motivação concreta ao apontar a gravidade acentuada da conduta, a violência extrema empregada contra a ex-companheira, a hospitalização da vítima, a apreensão da arma do crime e os elementos colhidos no procedimento investigativo, inclusive relatos testemunhais e laudo pericial compatível com a dinâmica narrada.

7.

A periculosidade revelada pelo modo de execução do fato, descrito como tentativa de ceifar a vida da vítima mediante esganadura e golpe de faca na região cervical, justifica a custódia cautelar como medida necessária para resguardar a ordem pública e fazer cessar a continuidade da prática delitiva.

8.

As circunstâncias pessoais do paciente não prevalecem sobre os elementos concretos que evidenciam a necessidade da prisão preventiva, quando a segregação se mostra proporcional à gravidade efetiva do fato e ao risco decorrente da liberdade do agente.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes quando o juízo indica fundamentos concretos para a custódia cautelar e demonstra que providências menos gravosas não bastam para proteger a ordem pública.

10.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no voto confirma que, presentes fundamentos concretos para a prisão preventiva, não cabe substituí-la por medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de audiência de custódia constitui nulidade relativa e não enseja o relaxamento da prisão sem demonstração de prejuízo concreto ao acusado. 2. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, constitui novo título judicial e supera eventual irregularidade referente à não realização da audiência de custódia. 3. A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundada em elementos concretos que demonstram a gravidade efetiva da conduta, a prova da materialidade, os indícios de autoria e o perigo gerado pela liberdade do agente. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da periculosidade concreta evidenciada no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121-A, § 1º, I, c/c art. 14, II. CPP, arts. 310, II, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 801.412/SP, Quinta Turma, j. 07/03/2023, DJe 13/03/2023; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Sexta Turma, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023; STJ, AgRg no HC n. 785.639/PR, Sexta Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023; STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, Quinta Turma, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800516-15.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800120-97.2026.8.14.0045

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:
SEBASTIÃO NEVES DA SILVA

IMPETRANTES: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO CAVALCANTI OAB/PA 34.621 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DE DA COMARCA DE REDENÇÃO - PA (PLANTÃO)

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de SEBASTIÃO NEVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Redenção, nos autos do processo criminal nº 0800120-97.2026.8.14.0045.

Narra o impetrante em síntese, que a decisão que decretou a prisão do paciente teria:
(I) motivação abstrata
;
(II) rejeição automática das medidas cautelares
; e (III)
violação ao direito à audiência de custódia.

Por fim, pugna liminarmente pela revogação da segregação, ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 33296939).

O Juízo Originário prestou informações na data de 29/01/2026, através do Ofício nº 10/2026, oportunidade na qual destacou:

“(...)

1 –
O paciente foi preso em flagrante
delito, na data de 12.01.2026, pela suposta prática do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) art(s). 121-A, §1º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, em relação à vítima C.A.C.D.S., tendo a autoridade policial representado pela conversão da prisão em preventiva (ID 165527214).
Procedimento distribuído
na data de 12.01.2026, às 22h29min,
em plantão
. Proferida decisão no dia 13.01.2026, às 09h21min,
homologando o flagrante e convertendo a prisão em preventiva, deixando o magistrado plantonista de realizar a audiência de custódia
– ID 165530783. 2 –
A Defensoria Pública
, atuando na defesa do paciente,
apresentou pedido de revogação
da custódia preventiva, na data de 14.01.2026, requerendo, ainda, a
designação de audiência de custódia
– ID 165616903. Autos remetidos ao Ministério Público na data de 15.01.2026 – ID 165753433. 3 – Encerrados os trabalhos investigativos, a autoridade policial apresentou relatório conclusivo com o indiciamento do paciente, na data de 16.01.2026 (ID 165792979 - Pág. 6/7). O paciente foi indiciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP. Na mesma data, 10.11.2025, a autoridade policial promoveu a juntava de arquivo mídia supostamente contendo a dinâmica dos fatos – ID 160884420. 4 – Na data de 16.01.2026 a defesa constituída do paciente protocolou pedido de habilitação nos autos (ID 165881319), apresentando procuração (ID 165881325), sem outros requerimentos. 5 –
O Ministério Público ofereceu denúncia

em desfavor do paciente pela suposta prática do delito tipificado no art. 121-A, §1º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, na data de 27.01.2026. Narra a denúncia, em síntese, que, na data de 12.01.2026, por volta das 19h20min, o paciente, com manifesto animus necandi, tentou ceifar a vida da vítima, C.A.C.D.S., sua ex-companheira, mediante violência extrema, consistente em asfixia mecânica e golpe de arma branca dirigido à região cervical da ofendida, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Aduz que,
na data dos fatos, o paciente se deslocou até a residência da vítima e, após ter seu pedido de conversa reservada negado, em razão de seu visível estado de embriaguez, adotou comportamento agressivo e descontrolado, passando a agredi-la fisicamente, derrubando-a no chão e imobilizando-a, em tese, a esganando, lhe comprimindo o pescoço de forma contínua e violenta, na presença das testemunhas I.R.D.S. e L., em seguida, vociferando “não vou te bater, eu vou é te matar” (textuais), em seguida, ainda mantendo a vítima sob domínio físico, sacou uma faca e desferiu um golpe direcionado à região cervical da vítima, somente não atingindo maior letalidade em razão da resistência ativa da vítima, que conseguiu segurar o braço do paciente e desviar parcialmente o golpe.
Pontua que, a
materialidade
delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 165792977 pág. 5), o qual descreve lesões na região cervical da vítima, compatíveis com a dinâmica narrada, bem como com o esforço defensivo empreendido pela ofendida durante as agressões, asseverando que,
o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, em razão da resistência da vítima e da imediata intervenção policial que interrompeu as agressões enquanto o denunciado ainda mantinha a vítima imobilizada, efetuando sua prisão em flagrante
– ID 166538899. Em sede policial o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio – ID 165792974, pág. 1. A arma do crime foi apreendida – ID 165792969, pág. 02. 6 – Na data de ontem, 28.01.2026, aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Também na data de ontem (
28.01.2026
), os autos vieram conclusos para decisão.
Proferida decisão nesta data recebendo a denúncia, determinando a citação do paciente e, em atenção ao princípio da celeridade processual, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 31.03.2026
, sem prejuízo de análise de eventuais hipóteses de absolvição sumária até a abertura do ato,
bem como, analisando e indeferindo o pedido de revogação da custódia preventiva apresentado pela Defensoria Pública, deixando de designar audiência de custódia
. Desse modo, o feito encontra-se com regular andamento, a prisão foi reavaliada, audiência de instrução e julgamento marcada, não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação, pendente a citação do réu. 7 – Em atendimento à Resolução n. 04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do habeas corpus.

(...)” Id. 33421291, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 33872646).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Conforme relatado, narra o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão do paciente teria:
(I) motivação abstrata; (II) rejeição automática das medidas cautelares; e (III) violação ao direito à audiência de custódia
. Por fim, pugna liminarmente pela revogação da segregação, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito a confirmação da ordem.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente, ressalto que a jurisprudência majoritária, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
, entende que irregularidades na audiência de custódia, como a sua não realização, constituem nulidade relativa. Isso significa que, para que a prisão seja relaxada, é necessária a demonstração de prejuízo concreto para o acusado, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
("não há nulidade sem prejuízo"), o que não ocorreu no caso dos autos.

Além disso, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, e sua manutenção pelo Juízo originário, demonstra a superação da irregularidade referente a ausência da audiência de custódia apontada pela defesa, especialmente porque a decisão que decretou a preventiva se encontra devidamente fundamentada.

Saliento ainda ser pacífico na jurisprudência
[2]
que a posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, constitui um novo título judicial para a segregação, superando eventuais irregularidades ocorridas na fase inicial da custódia.

Adiante, destaco que é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois o decreto prisional se encontra apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, devidamente fundamentado, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“No presente caso, verificam-se os pressupostos e requisitos autorizadores da preventiva,
não havendo que se falar, no momento, em manutenção do status libertatis dos autuados, nem mesmo na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, tais providências mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública
, o normal curso da instrução criminal e a aplicação da lei penal,
eis que pela leitura dos autos extrai-se a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria (justa causa), sobretudo pelo relato das testemunhas, condutores e dos elementos que instruem o procedimento de investigação policial.
Ainda, o crime em questão, eventualmente cometido pelo autuado, é doloso, gravíssimo e com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (art. 313, I do CPP), o que caracteriza o chamado fumus comissi delicti.

(...)

Em razão disso, não vislumbro que as circunstâncias pessoais dos conduzidos sejam preponderantes às situações descritas nos autos a ensejar o preenchimento dos requisitos de sua liberdade provisória.
No caso concreto, o autuado foi encontrado no ato juntamente com a vítima, que se encontra hospitalizada. O conjunto das ações merecem medidas mais enérgicas, a exemplo da prisão cautelar, como forma de fazer cessar a continuidade da prática delitiva, sobretudo por conta da periculosidade revelada com tais condutas. Ante o exposto, homologo o auto, tendo em vista a regularidade de seus aspectos formal e material, resolvo CONVERTER a segregação flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do artigo 310, II, do CPP, harmonizado com o artigo 312 do referido diploma legal, em desfavor de SEBASTIÃO NEVES DA SILVA, acima qualificado. “

[processo nº 0800120-97.2026.8.14.0045 (Id. 165530783) [
destaquei
]]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e ausência de requisitos legais

para a manutenção da segregação restam superados, conforme decisões do Juízo singular.

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado por homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, sendo rejeitadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante e de ausência de realização de audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a superveniência do decreto de prisão preventiva supera a nulidade da prisão em flagrante; (ii) definir se a ausência de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão preventiva; (iii) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte. 4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não implica a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência do STJ e do STF. 5. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO8.Ordem denegada.

(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

[2]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. FLAGRANTE. NULIDADE SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade ( HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 1/4/2019). 2. "A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos" ( AgRg no HC n. 747.438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 3. Tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, não há falar na incidência do princípio da insignificância, uma vez que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 176205 SP 2023/0032579-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

Belém, 23/06/2026